Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007913-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), ADELAR JACO SCHMIDT - CPF: 321.188.131-04 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007913-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: OMNI FINANCEIRA S/A

AGRAVADO: ADELAR JACO SCHMIDT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO REVISIONAL – ARTIGO 368 DO CC – RECURSO PROVIDO.

Diante do caráter dúplice da ação revisional de contrato, em cumprimento de sentença, independentemente de reconvenção ou pedido expresso da instituição financeira, é possível a compensação de valores, na forma do artigo 368 do Código Civil, se constatada que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
OMNI FINANCEIRA S/A,
nos autos do
Cu
mprimento de Sentença da Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual
promovida por
ADELAR JACO SCHMIDT
, contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado pela executada, no valor de R$ R$ 25.145,57 (vinte e cinco mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), indeferindo, entretanto, o pedido de compensação.

Em síntese, sustenta a agravante que deve haver a compensação de créditos e débitos, uma vez que ambas as partes são credoras e devedoras, concomitantemente.

Alega que restou demonstrado que mesmo após efetivado o recálculo do contrato para atender os termos da sentença, o agravado ainda possui um débito de R$ 77.315,70, atualizado em novembro/2023, impondo-se a compensação.

Assevera que a compensação constitui efeito automático da revisão contratual e pode ser autorizada na fase de cumprimento de sentença, mesmo sem qualquer determinação na fase de conhecimento, sob pena de causar enriquecimento ilícito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada. (ID 208255156).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 211569660).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o autor, ora agravado, firmou com a instituição financeira requerida/agravante, em 11/06/2021, contrato de financiamento no valor de R$ 73.897,36, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 3.512,00.

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, ajuizou a ação revisional de origem, a qual foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“
Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para DECLARAR a abusividade e nulidade das cláusulas contratuais que estipularam a cobrança de seguro e assistência ilimitada; DECLARAR a abusividade da taxa de juros avençada e reduzir os juros remuneratórios para 2,67% mensal; e CONDENAR a parte ré à devolver os valores cobrados da parte autora, a estes títulos, de forma simples, atualizados com correção monetárias desde o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC
.” (ID 123775871dos autos de origem.

Transitada em julgada, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, apresentando o autor/exequente/agravado como devido o valor de R$ 101.823,18 (cento e um mil, oitocentos e vinte e três reais e dezoito centavos).

Ao impugnar o cumprimento de sentença, a requerida/executada/agravante alegou excesso da execução, ao argumento de que o exequente realizou o pagamento somente de 16 parcelas, e que a determinação para restituição dos valores era tão somente daqueles efetivamente desembolsados.

E ainda, apontou como correta a importância de R$ 25.145,57, alegando que foi recalculado o contrato, bem como requereu a compensação da referida quantia no valor do débito do contrato.

Pois bem.

Com efeito, dispõe o artigo 368 do Código Civil:

“
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
.”

No caso, embora tenha sido reconhecido que a instituição financeira agravante deve ao autor/exequente a importância de
R$ 25.145,57 (vinte e cinco mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), decorrente da cobrança de encargos abusivos, resta incontroverso dos autos que o agravado

quitou apenas 16 das 48 parcelas do contrato de financiamento revisado, uma vez que não negou tal fato ao apresentar a contraminuta, limitando-se a defender a impossibilidade da cobrança pelo executado nesta via processual (ID 211569660).

Assim, embora credor, nos termos da sentença exequenda, o agravado também é devedor, diante do pagamento de menos da metade do contrato revisado.

Nesse contexto, insta salientar que a ação revisional de contrato possui natureza dúplice, ou seja, podem os polos serem alterados e a instituição financeira sair da posição de requerida para exequente.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - VÉICULO APREENDIDO E VENDIDO - COMPENSAÇÃO DE VALORES - INCLUSÃO DO VALOR APURADO COM A VENDA DO BEM - RECURSO PROVIDO.

- Conforme preconiza o art. 2o do Dec.Lei 911/69, deve o credor, após a venda do veículo e a dedução das despesas dela decorrentes, proceder à restituição de valores eventualmente apurados em favor do devedor.

-Tendo em vista que a ação revisional, por sua natureza dúplice,
permite a compensação dos valores devidos entre as partes
, independente de qualquer ordem judicial, faz se necessário levar em consideração o valor do veículo vendido, após a apreensão pelo banco agravado, para se delimitar a existência de saldo devedor.

- Agravo provido
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.010651-4/002, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. FORÇA EXECUTIVA DOS PROVIMENTOS DECLARATÓRIOS. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO RÉU. POSSIBILIDADE. 1.- A Lei 11.232/2005, que revogou o art. 584 e inseriu o art. 475-N no Código de Processo Civil, encampou o entendimento, já adotado por esta Corte, de que as sentenças de cunho declaratório podem ter força executiva, se presentes os elementos necessários à execução, como exigibilidade e certeza da relação. Precedentes. 2.-
A sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de “duplicidade” dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. 3.- Recurso Especial improvido
.” (STJ – REsp: 1309090 AL 2012/0029554-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 06/05/2014, T3 – TERCEIRA TURMA, DJe 12/06/2014 – grifo nosso).

Desta feita, em cumprimento de sentença, independentemente de reconvenção ou pedido expresso da instituição financeira, constatada que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo, é possível a compensação de valores, na forma do artigo 368 do Código Civil.

Aliás, não seria nenhum pouco razoável determinar que a instituição financeira devolvesse a expressiva quantia de
R$ 25.145,57 à parte autora, quando esta ainda deve mais da metade das parcelas do contrato de financiamento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reforma a decisão singular a fim de autorizar a compensação dos débitos e créditos das partes, na forma do artigo 368 do CC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024